Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0727306-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SOLON MOURA JUNIOR DECISÃO Defiro o pedido formulado pelo DISTRITO FEDERAL ao id 15658623. Desentranhe-se o documento de ID 14995605 (embargos declaratórios), por não guardar relação com os presentes autos. Reclassifique-se. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito